Tribunal: TJBA
Processo: 8055505-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055505-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO SOUZA QUEIROZ NETO

Advogado(s)
:
LAZARO FERREIRA MARTINS

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO ANEEL N. 1000/2021. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DETERMINAÇÃO DE PRAZO PARA INÍCIO DAS OBRAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação ordinária nº 8000962-66.2024.8.05.0021, movida contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. O agravante pleiteia a realização imediata das obras necessárias à extensão da rede elétrica em sua propriedade rural, situada a 408 metros da rede elétrica da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a COELBA descumpriu os prazos estabelecidos pela Resolução ANEEL n. 1000/2021 para a realização de obras de extensão de rede elétrica; (ii) determinar se existem elementos suficientes para justificar a urgência e a concessão da tutela de urgência para a execução das obras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 A Resolução ANEEL n. 1000/2021 estabelece prazos claros para a execução de obras de conexão de energia elétrica, impondo prazo máximo de 120 dias para obras em rede de distribuição aérea, como a solicitada pelo agravante, o que foi descumprido pela COELBA.

4. A demora no fornecimento de energia elétrica configura violação ao mínimo existencial e ao direito à dignidade da pessoa humana, prejudicando a qualidade de vida do agravante e o funcionamento de sua propriedade rural, que depende da eletricidade para atividades essenciais.

5. Considerando o longo tempo de espera, superior a dois anos, e a essencialidade do serviço, a decisão que indeferiu a tutela de urgência não observou os requisitos do artigo 300 do CPC, que autoriza a concessão de medida urgente quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

6. A demora na execução das obras, conforme o artigo 7º do Decreto n. 11.628/2023, que estabelece que o atendimento em regiões rurais deverá ser prioritário, configura desrespeito à função social do serviço público e à necessidade de inclusão social da população rural, como um dos objetivos principais do Programa Luz para Todos.

7. Precedentes judiciais semelhantes demonstram que o atraso injustificado na instalação de energia elétrica em propriedades rurais, especialmente em casos relacionados ao Programa Luz para Todos, tem sido considerado motivo suficiente para a concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055505-82.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante PEDRO SOUZA QUEIROZ NETO e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.